Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. CULPA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e os condenou, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais.
2. Os recorrentes impugnam a nota fiscal apresentada pelos recorridos e pleiteiam a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, para limitação dos danos materiais ao valor de R$3.280,00.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas. Pugnam os recorridos pela manutenção da sentença vergastada e pela condenação dos recorrentes à litigância de má-fé.
5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, e a responsabilidade civil está atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
6. O contexto probatório evidencia que a parte ré/recorrente executou manobra indevida em seu veículo, ocasião em que interceptou a trajetória do veículo da parte autora/recorrida, porquanto não observou as condições e o tráfego da via pública para ingressar na faixa de trânsito na qual trafegava o veículo da parte autora/recorrida e, infringindo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97), deu causa ao acidente de trânsito.
7. Ademais, a parte ré/recorrente não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar que a parte autora/recorrida conduzia o seu veículo em velocidade incompatível com o local, assim como não demonstrou que o excesso de velocidade foi a causa determinante do acidente de trânsito (artigo 373, II, do CPC).
8. No tocante ao valor da indenização por dano material, de igual forma, a parte ré/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos e a nota fiscal exibidos, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito causado pela parte ré/recorrente.
9. Outrossim, reconhecido o direito pleiteado e ausentes os pressupostos legais, carece de amparo legal o pedido de condenação dos autores/recorrentes à litigância de má-fé.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.